Tribunal: CARF
Processo: 10680.901039/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901039/2017-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.483 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.481, de 16 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10680.900802/2017-10, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/04/2012.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
- durante procedimento de auditoria interna foram identificados
pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor
em outros. Para regularizar a situação fiscal, foi realizada a quitação dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901039/2017-44
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901039/2017-44

débitos e solicitada a restituição dos pagamentos a maior, com a
retificação das DCTFs;
- parte dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, sendo responsável pelas
obrigações acessórias tributárias. Diante disso, em sento mantida a
decisão que indeferiu o crédito pleiteado, a RF violará a individualidade
de outra pessoa jurídica;
- aduz que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no
9.430/1996 e com a IN RFB no 1.300/2012, bem como que a retificação
da DCTF tem a mesma natureza da declaração original, nos termos do
art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, e que, conforme julgados do CARF e
Parecer Normativo RFB Cosit no 2/2015, é possível o reconhecimento de
crédito após a emissão do despacho decisório, desde que retificada a
DCTF constituindo o crédito a favor do contribuinte.
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, sendo vedada a ementa nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Destacam-se excertos do voto (grifei):
(...)
Quando a DRF nega um pedido de restituição/compensação com base em
declaração apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou
insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a
decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a legislação lhe atribui,
trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são
documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a
natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório
fica inarredavelmente prejudicado.
Portanto, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova
que demonstre a existência do direito creditório e nem mesmo as
declarações retificadoras (DCTF e Dacon) que validem a existência do
pagamento indevido ou a maior, não há instrumentos hábeis capazes de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado no PER e nas Dcomps.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso. A Recorrente alega, em síntese:
- a pertinência da produção de prova documental em sede de recurso voluntário
tendo em vista que a decisão recorrida considerou que os documentos
apresentados, quando da manifestação de inconformidade, não foram suficientes
ao convencimento sobre a certeza e liquidez do crédito;
- a correção do procedimento adotado no que tange à retificação da DCTF,
cabendo à autoridade tributária, em respeito aos princípios da eficiência e
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901039/2017-44

interesse público, analisar o pedido de restituição apresentado pela Recorrente,
podendo, inclusive, baixar o pedido em diligência à DRF;
- conforme informa a decisão recorrida, o crédito objeto do presente pleito foi
utilizado na quitação de saldo devedor da Recorrente. Entretanto, conforme
demonstram os documentos em anexo, tal saldo foi quitado com a adesão ao
parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A compensação constitui uma das modalidades de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional, desde que existentes débitos que
serão confrontados a créditos líquidos e certos pertencentes ao contribuinte, atribuindo-
se à autoridade administrativa a homologação.
Trata-se de norma geral, que delega à lei as condições e a forma pela qual deve ser
autorizada compensação, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados, nos termos estabelecidos pelo § 1o, art. 74 da Lei no 9.430/96, que dispõe
sobre a legislação tributária federal.
O ônus de comprovar a existência do crédito, líquido e certo, é do contribuinte, sob pena
de não homologação da compensação, uma vez que “o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo”. Nesse
sentido, destaca-se julgado de relatoria do i. Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti
Silva:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não
existia crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901039/2017-44

PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, ao passo que o constitui em
definitivo com a desistência da fase contenciosa pelo contribuinte. Ausência de
provas de adesão ao parcelamento. (Acórdão no 3003-000.323)
E não poderia ser outro o entendimento, uma vez que o ônus probatório do fato
constitutivo é de quem pleiteia o direito, neste caso o contribuinte que afirma possuir
crédito em face da Fazenda, conforme disciplina o art. 373, I, do Código de Processo
Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No caso em tela, a Recorrente transmitiu Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação visando à restituição e à compensação de crédito oriundo de pagamento a
maior de Cofins cumulativa, com fulcro em pagamento indevido ou a maior.
A Autoridade Fiscal, contudo, apontou a inexistência ou insuficiência do direito
creditório, uma vez que o crédito teria sido utilizado na quitação de saldo devedor.
Conforme ressaltado pela DRJ, a não homologação decorre da impossibilidade de
apuração por parte da Autoridade Fiscal no tocante à formação e extensão do crédito
pleiteado:
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de R$
1.434.393,29 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de
31/12/2011, mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas R$
1.132.303,40. Resta, portanto, um saldo a pagar do débito de R$ 302.089,89.
Esse saldo a pagar foi automaticamente amortizado pelos sistemas da RFB (fl.
33) por pagamentos efetuados pelo contribuinte para o período de 31/12/2011,
dentre eles o pagamento informado nos presentes PER/Dcomps, não restando
crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$
1.434.393,29 e, portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a
maior.
(...)
Mas quando a situação posta se refere à restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, é o contribuinte
que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer
por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os
casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal sorte que, se a RFB resistir
à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não homologando a
compensação, incumbirá a ele - o contribuinte -, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Diante de tal fundamentação, por ocasião da interposição do Recurso Voluntário, o
contribuinte promoveu a complementação de provas, informando ter quitado tal saldo
devedor com a adesão ao parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e
13.043/2014:
Lei no 13.043/2014
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901039/2017-44

declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
poderão ser utilizados, nos termos docaput, entre empresas controladora e
controlada, de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas
direta ou indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada.
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere ocaputos
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável
ou corresponsável pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com retorno à repartição
fiscal de origem para verificar a existência do direito creditório, uma vez que a DRJ
apontou pela inexistência ou insuficiência de crédito, que teria sido utilizado na
quitação de saldo devedor, sendo que a Recorrente informa ter quitado tal saldo devedor
com a adesão ao parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014.
Concluída a diligência, a Recorrente deverá ser intimada para que, querendo, se
manifeste no prazo de 30 dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011. Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital